Tribunal: TJES
Processo: 5002791-62.2022.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002791-62.2022.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KEILA ROUXINOL DA CRUZ TEIXEIRA
RECORRIDO: G7 SERVICOS PREVIDENCIARIOS LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. ALEGA A PARTE AUTORA QUE CONTRATOU SERVIÇOS DA REQUERIDA COM A FINALIDADE DE AUXILIÁ-LA NO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO (AUXÍLIO MATERNIDADE) JUNTO AO INSS. NARRA QUE, DIANTE DE REITERADOS CONTATOS, DESCONFIOU DA EMPRESA E REVOGOU A PROCURAÇÃO, COMUNICANDO POR WHATSAPP SEU INTERESSE EM NÃO PROSSEGUIR COM OS SERVIÇOS CONTRATADOS. RELATA QUE PASSOU A SER COBRADA POR MULTA DE R$1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS) QUE SEQUER ESTAVA PREVISTA NO CONTRATO, E TEVE SEUS PEDIDOS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO CANCELADOS JUNTOS AO INSS POR INTERVENÇÃO DA REQUERIDA. ASSEVERA QUE SEUS DADOS FORAM NEGATIVADOS JUNTOS AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PUGNA PELA CONDENAÇÃO DA RÉ EM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA PUGNANDO PELA REFORMA DO JULGADO.
RECURSO PROVIDO.
A AUTORA FAZ JUS À INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO PREVISTO NO ART. 6º, INC. VIII DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. A AUTORA LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR QUE OS REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS FORMULADOS PELA SUA ADVOGADA JUNTO AO INSS FORAM CANCELADOS EM RAZÃO DE ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONSIDERANDO-SE OS ÁUDIOS JUNTADOS À PETIÇÃO DE INGRESSO E AS TELAS SISTÊMICAS ANEXADAS À CONTESTAÇÃO DA RÉ, ENTENDO POR COMPROVADAS AS ALEGAÇÕES AUTORAIS NO SENTIDO DE QUE A RÉ IMPÔS OBSTÁCULOS AO RECEBIMENTO DO AUXÍLIO, INJUSTIFICADAMENTE. ENTENDO QUE TAL PRÁTICA CONFIGURA ATO ILÍCITO E GERA DANO MORAL INDENIZÁVEL, CONSUBSTANCIADO NO RETARDO INJUSTIFICADO PARA RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO A QUE A AUTORA FAZIA JUS. TENDO EM VISTA A ALTA REPROVABILIDADE DA CONDUTA, FIXO EM R$6.000,00 (SEIS MIL REAIS) O QUANTUM INDENIZATÓRIO. TENDO EM VISTA QUE A MULTA RESCISÓRIA É DEVIDA, DIANTE DO ROMPIMENTO DO CONTRATO, A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO É O ÚNICO PONTO DE REFORMA. ISTO POSTO,
REFORMO PARCIALMENTE A SENTENÇA, APENAS PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, CONDENANDO A RÉ NO PAGAMENTO DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) EM FAVOR DA AUTORA, ATUALIZADO E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC A PARTIR DA PRESENTE DATA. QUANTO AO RESTO, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, DIANTE DA REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)